Tribunal: TCU
Processo: 035.728/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Adriana Garcia Barao, Adriana Noya Rabelo Alves, Aline Alves Ferreira, Ana Paula Nunes de Souza, Claudia Fionda Ferreira, Claudia Lucia Cerqueira Abreu Guimaraes, Danielle Castilho Ferreira Bastos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Claudia Fionda Ferreira, Claudia Lucia Cerqueira Abreu Guimaraes, Ana Paula Nunes de Souza, Adriana Garcia Barão, Adriana Noya Rabelo Alves, Danielle Castilho Ferreira Bastos e Aline Alves Ferreira, contra o Acórdão 5551/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Claudia Fionda Ferreira, Claudia Lucia Cerqueira Abreu Guimaraes, Ana Paula Nunes de Souza, Adriana Garcia Barão, Adriana Noya Rabelo Alves, Danielle Castilho Ferreira Bastos e Aline Alves Ferreira para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. com fulcro no art. 281 do RI/TCU, estender os efeitos da presente decisão para a responsável Cláudia Mesquita Pinto Soares; 9.3. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 5551/2023-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Claudia Fionda Ferreira, Claudia Lucia Cerqueira Abreu Guimaraes, Ana Paula Nunes de Souza, Adriana Garcia Barão, Adriana Noya Rabelo Alves, Danielle Castilho Ferreira Bastos, Aline Alves Ferreira e Cláudia Mesquita Pinto Soares; 9.4. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Claudia Fionda Ferreira, Claudia Lucia Cerqueira Abreu Guimaraes, Ana Paula Nunes de Souza, Adriana Garcia Barão, Adriana Noya Rabelo Alves, Danielle Castilho Ferreira Bastos, Aline Alves Ferreira e Cláudia Mesquita Pinto Soares; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.